Tribunal: TJDFT
Processo: 0039906-81.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0039906-81.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JESSE DUARTE MENEZES DESPACHO Tendo em vista que o recorrente deixou de se manifestar acerca da petição de ID 12539526, devolvam-se os autos ao NUGEP para que os mantenha sobrestados, consoante determinado no ID 12183426. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024